Tribunal: TJDFT
Processo: 0704516-57.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. RECONHECIDA. ANÁLISE DO PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NEGADO PROVIMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. O não conhecimento de pedido de danos materiais realizado no recurso ocorreu com base em premissa fática equivocada, uma vez que a matéria constou da emenda à reconvenção recebida pelo Juízo a quo.
2. Necessário o conhecimento integral do recurso e a análise do pedido realizado pelo embargante referente à indenização de dano material.
2.1. No caso específico dos autos, restou demonstrada a ausência de qualquer ato ilícito perpetrado pelo embargado, razão pela não há que se falar em condenação ao pagamento de danos materiais, porquanto ausente um de seus requisitos.
3. O acórdão consignou expressamente que não restou configurado o ato ilícito ensejador dos danos morais, porquanto o embargado agiu amparado pela excludente de ato ilícito constante do inciso II, do artigo 188 do CC, portanto, ausente qualquer omissão neste ponto.
4. Nos termos do artigo 85, §11 do CPC e da jurisprudência sedimentada por esta eg. Corte de Justiça e pelos colendos STJ e STF, é possível a majoração de honorários advocatícios em sede recursal, independentemente da apresentação de contrarrazões, pois, além de servir para a remuneração pelos serviços do patrono da parte contrária, também se trata de desestímulo à interposição de recursos infundados.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.